Tribunal: TJBA
Processo: 8008081-23.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8008081-23.2022.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): MICHEL SOARES REIS AGRAVADO: ALTAMIRANDO SILVA GONÇALVES Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DO EXECUTADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. APLICAÇÃO COGENTE DAS RESOLUÇÕES Nº 547/2024 E Nº 617/2025 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Recurso de agravo interno interposto pelo Município de Teixeira de Freitas contra decisão monocrática de relatoria que negou provimento à apelação cível por ele manifestada, confirmando a sentença de extinção de execução fiscal de IPTU, sem julgamento de mérito, proferida em razão da ausência de indicação do número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do devedor e da inércia do exequente após regular intimação para emenda da inicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de indicação do CPF do devedor na execução fiscal, aliada à inércia do Município em atender à determinação judicial de regularização, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, diante das disposições vigentes das Resoluções nº 547/2024 e nº 617/2025 do Conselho Nacional de Justiça, em contraposição ao entendimento anterior consolidado na Súmula 558 do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. O novo sistema processual eletrônico de recuperação de ativos fundamenta-se na utilização do número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) como chave de identificação única e indispensável para a alimentação das ferramentas automatizadas de citação, busca patrimonial e bloqueio eletrônico de bens (Sisbajud, Renajud e Infojud), cuja ausência gera graves riscos de homonímia e invalidades. 4. O artigo 1º-A da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, introduzido pela Resolução nº 617/2025, impõe expressamente o dever de extinção das execuções fiscais que tramitam sem a indicação do CPF ou do CNPJ da parte executada, estabelecendo regra cogente de higienização do acervo processual e eficiência administrativa. 5. Devidamente intimado para emendar a petição inicial e sanar a omissão, nos termos do artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, o credor público permaneceu inerte, dando ensejo ao indeferimento da peça vestibular e à consequente extinção do feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme o artigo 485, inciso IV, e o parágrafo único do artigo 321, ambos do Código de Processo Civil. 6. O entendimento consolidado na Súmula 558 do Superior Tribunal de Justiça, originado sob a realidade dos processos físicos e atos manuais de constrição, resta superado e distinguido pelo atual modelo digital e pelas novas diretrizes de racionalização do fluxo de execuções fiscais expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito de sua competência constitucional. IV. Dispositivo e tese jurídica 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A indicação do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do executado constitui pressuposto técnico indispensável para o desenvolvimento válido e regular da execução fiscal na sistemática do processo eletrônico. 2. A inércia da Fazenda Pública exequente em suprir a falta do dado cadastral do devedor, após regular intimação para emenda à inicial, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nas Resoluções nº 547/2024 e nº 617/2025 do Conselho Nacional de Justiça e no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil." Referências: Código de Processo Civil, artigos 6º, 183, 321 e 485, inciso IV. Conselho Nacional de Justiça, Resolução nº 547/2024, artigo 1º-A (incluído pela Resolução nº 617/2025). (AgRg no REsp n. 1.376.700/PE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 27/8/2013, DJe de 6/9/2013.) ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO INTERNO na Apelação nº 8008081-23.2022.8.05.0256. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente Desembargador MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO Relator Procurador(a) de Justiça